Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717879-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação da devedora, mas negou a extensão da impenhorabilidade a todos os valores depositados na conta poupança, utilizada como conta corrente. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. (Acórdão 1860325, 07029226420248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. O desvirtuamento na utilização da conta poupança como se fosse conta corrente afasta a proteção da impenhorabilidade. (Acórdão 1853880, 07080584220248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, ao argumento de ser impenhorável a quantia depositada em conta poupança. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (AgInt no REsp n. 2.138.871/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Ademais, restou assentado no aresto resistido: “No caso dos autos, não houve a comprovação da natureza da origem da verba depositada na conta poupança da Caixa Econômica Federal, tampouco comprovação de possível violação à subsistência digna da devedora. Além disso, percebe-se o desvirtuamento da conta poupança utilizada como conta corrente, já que a executada afirmou retirar o dinheiro da conta que sofreria constrição para depositar os valores em outra de outro banco, burlando o adimplemento da obrigação. Mediante aos fatos apresentados, restou comprovada tão somente a impenhorabilidade da verba de R$ 15,48 (quinze reais e quarenta e oito centavos) oriunda do Banco Bradesco. Deste modo, o restante do valor bloqueado, R$ 908,85 (novecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), oriundo da Caixa Econômica Federal, deve ser revestido em favor do exequente/agravado” (ID 63177196). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027